Tribunal: TJPA
Processo: 0801362-19.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801362-19.2023.8.14.0006

APELANTE: KENNEDY NASCIMENTO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

INTERESSADO: POLLYANNA TEIXEIRA SALES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA PREJUDICADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §13, do Código Penal c/c arts. 5º, III, e 7º da Lei nº 11.340/2006), à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena, insurgindo-se a defesa quanto à competência do juízo, à suficiência probatória, à alegada legítima defesa e à atipicidade da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Vara de Violência Doméstica é competente diante do alegado término da relação afetiva; (ii) estabelecer se há nulidade processual por ausência de prejuízo; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (iv) verificar se estão configuradas excludentes de ilicitude, especialmente a legítima defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 11.340/2006 considera violência doméstica aquela ocorrida em qualquer relação íntima de afeto, ainda que cessada, sendo irrelevante o lapso temporal entre o término do relacionamento e a agressão para fins de fixação da competência.

4.

O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração de prejuízo, conforme o princípio pas de nullité sans grief, inexistente no caso concreto.

5.

A materialidade delitiva está comprovada por laudo pericial, registros fotográficos e demais elementos constantes dos autos.

6.

A autoria é demonstrada por depoimentos colhidos sob contraditório, especialmente pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada por outros elementos probatórios e parcialmente confirmada pelo próprio réu.

7.

A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância quando harmônica com o conjunto probatório, podendo fundamentar a condenação.

8.

A versão defensiva de legítima defesa não encontra respaldo nas provas dos autos, que evidenciam a prática de agressões físicas pelo réu.

9.

A condenação observa o princípio do livre convencimento motivado (art. 155 do CPP), com base em provas produzidas em juízo.

10.

Inexistem ilegalidades na dosimetria da pena e resta prejudicado o pedido de suspensão condicional, já concedido na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente conhecido e desprovido na parte conhecida.

Tese de julgamento
: 1. A competência da Vara de Violência Doméstica subsiste mesmo após o término da relação íntima de afeto. 2. A declaração de nulidade processual depende da demonstração de prejuízo concreto. 3. A palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar a condenação em crimes de violência doméstica. 4. A legítima defesa deve ser comprovada por elementos consistentes, não se presumindo diante de provas em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §13; CP, art. 77; CPP, arts. 155 e 156; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, III, e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 04/03/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.685.197/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 11/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Kennedy Nascimento Santos interpôs o presente recurso de apelação criminal, inconformado com os termos da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 129, §13, do Código Penal Brasileiro
c/c art. 5º, III e art. 7º da Lei n. 11.340/06.
A reprimenda corporal foi suspensa, nos termos do art. 77, CPB, pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições a serem impostas em audiência admonitória na fase de execução penal. Também foi imposto que o recorrente d
everá participar de cursos e palestras ou de atividades educativas referentes a questão de gênero a critério do juízo da execução

(Num. 30585397 - Págs. 01/12)
.

As razões recursais voltam-se, preliminarmente à alegação de incompetência do Juízo da Vara de Violência contra a mulher para julgar o feito; no mérito, voltam-se à absolvição do apelante por alegação de insuficiência probatória, legítima defesa e atipicidade da conduta. Por fim, pede a suspensão condicional da pena – art. 77 do CPB (
Num. 30585415 - Págs. 01/17
).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (
Num. 30585418 - Págs. 01/06
).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (
Num. 34403127 - Págs. 01/15
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

A apelação não preenche totalmente os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conforme passarei a fundamentar, de modo que o seu conhecimento parcial é a medida de rigor a se impor.

FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, a defesa alega nulidade decorrente d incompetência do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, invocando que não subsistiria mais a relação familiar ou afetiva entre as partes, o que não merece acolhimento,
data venia
.

O art. 5º, III, da Lei nº 11.340/2006, determina que constitui violência doméstica e familiar qualquer ação baseada no gênero que ocorra no âmbito de “
qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva
ou tenha convivido com a ofendida
, independentemente de coabitação
”.

Assim, sem maiores digressões, o lapso temporal entre o término do relacionamento e a agressão cometida não é elemento apto a afastar a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar.

Ademais, a lei processual penal, como cediço, adota o princípio
pas de nullité sans grief,
segundo o qual somente se declara a nulidade caso, alegada oportunamente e haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu na hipótese, motivo pelo qual rejeito a preliminar em questão.

Vislumbrando-se, consequentemente, a competência da Vara Julgadora, rejeito a preliminar em tela.

Passo, então, ao exame meritório deste recurso, analisando, inicialmente, o pedido absolutório sob alegação de insuficiência probatória.

Sem razão a defesa. Fundamento.

A
materialidade
dos delitos foi comprovada por todos os documentos que compõem os autos de IPL, sobretudo o Laudo nº 2022.01.013428-TRA, acostados ao ID. Num. 30585327 - Págs. 23/24 e registros fotográficos acostados ao ID. Num. 30585327 - Pág. 22; bem como por toda prova testemunhal colhida judicialmente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A
autoria
, de seu turno, completando o binômio, é cristalina e recai sobre o ora recorrente.
Em juízo (
Num. 30585365 - Págs. 01/03
), foram colhidos depoimentos testemunhais, conforme fielmente transcrito na fundamentação do édito condenatório (Num. 30585397 - Págs. 03/05 e Num. 30585397 - Págs. 07/08),
litteris
:

A vítima P. T. S. d. N. (abreviei) narrou em Juízo:

... que se relacionou com o acusado por aproximadamente 4 anos; que anteriormente já tinham ocorrido várias agressões físicas e morais; que nesse dia ocorreu agressão patrimonial e física; que as partes estavam juntas amorosamente no momento do fato; que as agressões ocorreram em frente à casa do acusado; que o acusado não gostava que a depoente fosse visitar seus pais e sua filha; que não sabe o motivo real das agressões praticadas pelo acusado; que chegou com seu carro na casa do acusado para entregar a chave da residência dele; que acusado entrou no seu carro e desferiu socos em sua cabeça e mordidas na depoente; que saiu de lá com lesões físicas e lesão patrimonial; que sofreu mordidas na mão e com lesões no rosto; que foi até o IML fazer exame; que não lembra de ter batido no acusado, pois não teve nem tempo; que gritou para que o acusado poder cessar as agressões; que chegou a registrar duas ocorrências; que desse fato foi a primeira ocorrência registrada; que se relacionaram desde o ano de 2019; que pensou se separar por diversas vezes, mas não conseguia sair da relação; que a motivação foi a depoente não estar em casa e ter demorado a levar as chaves da casa dele; que após as agressões sofridas foi até à delegacia prestar ocorrência e ligou para o seu exmarido, pois seu veículo ficou danificado e como ele é mecânico levou o carro para o reparo; que no dia dos fatos também houve agressão verbal com xingamentos; que o acusado falou que a depoente tinha amantes; que esse fato foi o que originou a primeira ocorrência; que após esse fato retomou o relacionamento com o acusado, mas que foi novamente agredida e registrou outro boletim de ocorrência posteriormente; que não lembra a numeração dos boletins de ocorrência; que recorda que antes desse fato também registrou uma ocorrência no final de outubro ou novembro; que acredita que a medida protetiva foi deferida na segunda ocorrência, desse processo; que mesmo com a medida protetiva voltou a frequentar a residência do acusado; que as voltas na relação sempre foram consentidas; que nunca quis tirar a cópia da chave da residência do acusado, pois a chave ficava com a depoente; que no dia foi entregar alguns objetos do acusado; que acredita que tenham sido roupas do acusado; que não fez nenhuma representação contra o acusado no local de trabalho dele; que rotineiramente o acusado jogava objetos na depoente, quebrava objetos dela; que nunca danificou nada de dentro da casa do acusado.... (PJE mídias, destacamos).

Igualmente, em sede de escuta perante a autoridade policial, a ofendida descreveu referidas lesões praticadas pelo Acusado:

Que compareceu nesta Especializada para denunciar seu Ex-namorado KENNEDY NASCIMENTO SANTOS, 41 anos de idade. Brasileiro, Paraense, DN 14/02/1981, RG 3369706, Profissão: Funcionário Publico(motorista da secretaria de saúde de Ananindeua) Natural de: Belém/PA, Filho de: Lina Rosa Nascimento Santos e Bernardo de Caldas Santos, Residente Travessa WE-69 (Cidade Nova VI), N°1112, Coqueiro Ananindeua PA CEP 67140-650, Telefone 91 98237-6301. Com quem teve um namoro de 03(três) anos e 04(quatro) meses e não possui filhos com ele: Que a relatora possui 01(uma) filha de 10(dez) anos de outra relação: Que terminou com o mesmo na data de hoje; Que kennedy é extramente ciumento e possessivo; Que a relatora já possui uma ocorrência datada no dia 03/10/2022 sob número de BOP 00305/2022.101974-3 e não desejou medidas naquele momento porque ambos moram proximo e trabalham no orgao da prefeitura de Ananindeua: Que relata que após ocorrido a relatora voltou a ficar com Kennedy por ser dependente emocionalmente: Que relata que na data de hoje 28/12/2022 a relatora mas cedo ficou de devolver alguns pertences de Kennedy(algumas peças de roupas e a chave da casa de Kennedy que estava com ela); Que por volta das 11:30h da manha a relatora foi ate a residencia de Kennedy para lhe devolver, Que kennedy estava chegando do seu trabalho: Que Kennedy ao ver a relatora no seu carro foi logo partindo para cima dela the dando(socos na sua cabeça e chutes na sua perna) além de morder seu dedos da mão direita, Que kennedy quebrou o puxador de vidro elétrico do carro da relatora: Que Kennedy lhe xingou com as seguintes textuais: "PUTA, EU TENHO NOJO DE VOCE... SO VOU TE COMER DE CAMISINHA, POIS TU CHEGA TODA CHEIA DE GALA DA CASA DA TUA MÃE.... SO VAI EM CASA PARA MIM TE DAR UMAS PICADAS"; Que após os fatos a relatora procurou esta Especializada... (ID 85406175 - Pág. 6, destacamos)

...

Compareceu neste serviço no dia 2812/22 as 12:30 h P. (abreviei) Nascimento, para efetuar uma denúncia contra seu ex namorado acima identificado, o qual tiveram um relacionamento durante 03 anos e 04 meses, e desse relacionamento não possuem filhos. A assistida verbaliza que há três meses já esteve nesta especializada para efetuar uma denúncia contra Kennedy Nascimento Santos que havia a agredido e quebrado o vidro traseiro do carro da vitima, porém na época não solicitou a medida protetiva achando que "IRIA FICAR TUDO BEM” ‘sic’, porém por conta do local de trabalho e a proximidade das residências, voltaram a se falar. Percebe-se uma dependência emocional da vítima muito grande. A mesma está inserida em um ciclo de violência não só físico mas psicológico e moral. Kennedy é possessivo, abusivo já a agrediu diversas vezes inclusive na frente de alguns vizinhos. No dia de hoje a assistida marcou de devolver algumas peças de roupas e a chave da casa do acusado, ao perceber a demora da assistida na casa da sua mãe, Kennedy Nascimento Santos de 41 anos teve um surto de ciúmes e possessividade, "começou com xingamentos e humilhações "sic,"me chamando de puta, que tinha nojo de mim" sic, "só vou te comer de camisinha, pois tu chega toda cheia de gala da casa da tua mãe” sic. só vai em casa para mim te dar umas picadas" sic. A assistida reporta que hoje 28/12/2022 por volta de 11:30 h ao parar seu carro na porta da casa do acusado, antes mesmo de descer do mesmo para entregar as roupas, Kennedy partiu pra cima dela e deu socos na cabeça, chutes, inclusive a assistida está com os dedos feridos pois foi mordida pelo acusado. Diante do exposto a assistida deseja realizar B.O.P. por estar inserida no crime de violência psicológica, física e moral em defesa de seus direitos a dignidade e ao respeito, solicita também que lhe seja concedida Medidas Protetivas de Urgência em virtude de estar se sentindo ameaçada (Num. 85406175 - Pág. 16-17, destacamos).

...

O réu, em seu interrogatório, confessou a prática do crime na forma qualificada e declarou:

... que a acusação não é verdadeira; que não agrediu a vítima; que não desferiu socos e nem mordidas na vítima; que estava chegando do trabalho e quando encostou com o carro a vítima já estava em frente a sua casa; que a chave da sua casa estava com a vizinha; que a vítima já tinha pegado sua chave de casa com a vizinha, apesar de não ter autorizado; que a vítima não quis entregar sua chave, mas conseguiu puxar a chave da mão dela; que acha que nesse momento feriu a mão da vítima; que a vítima jogou suas roupas no chão; que a vítima que quis bater no depoente que apenas se defendeu; que quando foi fechar o portão acha que pegou no rosto da vítima, o que pode ter ocasionado a lesão; que não chegou a ir na delegacia registrar ocorrência contra a vítima; que foi chamado na delegacia e prestou depoimento sobre esse fato; que sempre residiu no mesmo local; que estava com a vítima por volta de 03 anos; que cada um vivia na sua casa; que fez esforço para tirar a chave da mão da vítima e com certeza arranhou a mão dela; que a vítima queria ocupar seu espaço; que o acusado sempre esteve com outra pessoa; que era a vítima quem forçava a relação; que a vítima sempre teve conhecimento que o depoente estava com outra pessoa; que era apenas uma “ficante”; que o nome da “ficante” era Bruna; que a vítima queria ocupar espaço para outra mulher não entrar; que em momento nenhum autorizou a vítima a pegar a chave da sua casa; que a vizinha não estava autorizada de entregar a chave para a vítima, mas como elas tinham amizade a chave foi entregue; que quando chegou na sua casa a vítima não quis entregar a chave para o depoente; que foi surpreendido com o carro da vítima em frente à sua casa; que a vítima jogou suas roupas no chão no momento em que conseguiu pegar a chave da mão da vítima; que tinham umas 10 peças de roupa do acusado com a vítima; que não teve dano no carro da vítima; que sempre a vítima tinha esse comportamento de gritar no meio da rua, chutar o portão da sua casa; que tem outro processo em curso, do ano de 2023; que não tem nenhuma condenação; que a vítima saiu do seu carro e foi para cima do acusado, para agredi-lo; que o depoente conseguiu fechar o portão e a vítima saiu com seu carro; que sabia tinha uma medida protetiva em vigor, mas nunca foi atrás da vítima; que era a vítima que ia até a casa do acusado, que autorizava sua entrada (PJE mídias, destacamos).

Ante o cenário processual apresentado, há provas substantivas da materialidade e autoria do delito de lesão corporal, sobretudo o detalhado relato da vítima, alinhado à confissão do recorrente, amparado nos documentos que compõem os autos de IPL, tudo em devida harmonia e coesão.

Não há, dessarte, qualquer margem de dúvidas ou debilidade nas provas, no sentido de que o recorrente lesionou a vítima, consoante as provas destacadas acima, inexistindo qualquer forma de legítima defesa por parte dele, conforme verificado no depoimento da ofendida.

Nessa esteira, acerca do relevo da palavra da vítima em crimes da espécie, colaciono:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVID. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Portanto, constata-se que a acusação, ao contrário da defesa, cumpriu com o ônus de provar tais alegações, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Tudo está de acordo com o teor do artigo 155 do mesmo diploma de lei.

Transcrevo-o
:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar suta decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INVASÃO DE DOMICÍLIO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O agravante foi condenado à pena de 11 meses de detenção, em regime inicial aberto, pelos crimes de invasão de domicílio, ameaça e lesão corporal, no contexto de violência doméstica.

2. O Tribunal de origem negou provimento à apelação da defesa, mantendo a condenação com base em provas suficientes, incluindo depoimentos da vítima e testemunhas, além de laudo de corpo de delito.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se é possível rever a conclusão das instâncias de origem, que reputaram provadas a materialidade e a autoria dos crimes, condenando o réu, não obstante a alegação de insuficiência probatória.

III. Razões de decidir

4. As declarações da vítima, prestadas na fase investigativa e em juízo, foram corroboradas por outros elementos de prova, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório, e são dotadas de credibilidade, podendo respaldar decreto condenatório.

5. As instâncias ordinárias identificaram elementos probatórios suficientes para a condenação, sendo inaplicável o pleito absolutório por insuficiência de provas, uma vez que a análise do mérito demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. As declarações da vítima, corroboradas por outros elementos de prova, podem respaldar decreto condenatório, mesmo com retratação em juízo. 2. A análise do mérito que demanda revolvimento do conjunto fático-probatório é vedada em sede de recurso especial (Súmula n. 7 do STJ)".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, § 9º, 147 e 150, § 1º; Lei n. 11.340/2006; Código de Processo Penal, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.730.894/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025.

(AgRg no AREsp n. 2.685.197/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)

Estando típica, ilícita e culpável a conduta do apelante, deixo, assim, de acolher a tese absolutória do recurso e mantenho a condenação a quo intacta.

Examinado a dosimetria, não foram constatadas quaisquer ilegalidade ou teratologia que ensejassem reforma de ofício.

Por fim, prejudicado o pedido de suspensão condicional da pena (art. 77 do CPB), uma vez que já aplicada pelo Juízo Singular.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço em parte do recurso de apelação e lhe nego provimento na parte conhecida
.

É o voto.

Belém, 28/05/2026